Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. SALDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de recomposição do saldo da reserva de poupança com base na meta atuarial mínima, que seria o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acrescido de juros de seis por cento (6%) ao ano. A sentença adotou o fundamento de que não houve prejuízo financeiro porque a rentabilidade acumulada foi superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no período analisado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) responder se houve cerceamento de defesa ou se o laudo pericial foi suficiente e adequado para esclarecer os pontos controvertidos; (ii) estabelecer se a apelante tem direito à recomposição do saldo da reserva de poupança com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acrescido de juros de seis por cento (6%) ao ano; e (iii) aferir se os embargos de declaração opostos pela apelante foram manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau observa integralmente o procedimento pericial previsto nos arts. 464 a 480 do Código de Processo Civil, o perito responde adequadamente aos quesitos das partes e a sentença homologa o laudo com base na análise técnica completa e fundamentada.
4. Inexiste prejuízo financeiro se o rendimento total do plano superou a inflação acumulada. A Súmula no 289 do Superior Tribunal de Justiça exige correção plena apenas quando há perda do valor real da moeda. Não há perda do valor real quando, mesmo com variações negativas em alguns meses, o resultado foi mais vantajoso que a inflação acumulada.
5. O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil permite a aplicação de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada. A oposição de embargos declaração como sucedâneo da própria apelação configura a conduta descrita no art. 1.022, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Não há perda do valor real quando, mesmo com variações negativas em alguns meses, o resultado final foi mais vantajoso que a inflação acumulada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0009633-98.2016.8.07.0003, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 8.7.2020; TJDFT, ApCiv 0035395-08.2015.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 13.11.2019.